Tribunal: STF
Processo: HC 91927
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. NÃO-CABIMENTO CONTRA DECISÃO QUE
   INDEFERE LIMINAR. PRISÃO CIVIL DE DEPOSITÁRIO INFIEL. DERROGAÇÃO
   DAS NORMAS DEFINIDORAS. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.
1.      Não
   cabe agravo regimental de decisão que indefere liminar.
2.      O
   Pleno do Supremo Tribunal Federal derrogou as normas definidoras
   da custódia do depositário infiel (Informativo n. 531).
        Agravo
   regimental não conhecido, concedida a ordem, de ofício.